Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723642-57.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAMAR NUNES PINTO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO No Agravo de Instrumento em apreço, a agravante pretende a reforma de decisão pela qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça. No entanto, os comprovantes de rendimentos apresentados pela agravante para embasar sua pretensão referem-se a benefício previdenciário auferido no período compreendido entre julho de 2008 e junho de 2009, não se prestando para o fim de demonstrar que, atualmente, ainda persiste a hipossuficiência financeira alegada. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada de comprovantes de rendimentos atualizados, de modo a viabilizar a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 às 14:10:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora